Tribunal: TJMT
Processo: 1027109-48.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027109-48.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZENAIDE DOS SANTOS CARVALHO BORGES - CPF: 004.838.511-59 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1027109-48.2021.8.11.0003

Origem:
JUIZADO ESPECIAL D
A COMARCA D
E RONDONÓPOLIS/MT

Recorrente:
ZENAIDE DOS SANTOS CARVALHO BORGES

Recorrida:
TELEF
Ô
NICA BRASIL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 06 à 10/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO D
E
MÉRITO.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. COMPROVANTE EM NOME PRÓPRIO QUE NÃO É REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. ART
IGO
319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. EXCESSO DE FORMALIDADE.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART
IGO
1.013, § 3.º, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do C
ódigo de Processo Civil
, consoante exegese do art
igo
321 do mesmo
códex.

No caso, a consumidora fora intimada para
apresentar comprovante de endereço legível em seu nome
e atualizado, ou então declaração assinada pelo titular do comprovante de endereço,
com firma reconhecida em cartório,

sob pena de extinção do processo.

2. Ocorre que os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do art. 319 do
Código de Processo Civil
. A legislação aduz que a petição inicial
indicará
o endereço do demandante, inexistindo obrigação legal para a juntada de comprovante de endereço em nome próprio.

3. No caso dos autos, o demandante,
ora Recorrente
, trouxe aos autos o comprovante de endereço (fatura de
água
) em nome d
o
Sr.
Cristiano dos Santos
. Além disso,
colacionou aos autos
declaração de residência
devidamente
assinada
,
a
qual atesta que reside no endereço declinado no comprovante de residência.

4.
Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

5
. Sentença desconstituída.

6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
ZENAIDE DOS SANTOS CARVALHO BORGES
postula indenização por danos morais em razão de inscrição indevida
do seu nome
nos cadastros de proteção ao crédito.

O juízo de origem, determinou a juntada de comprovante de endereço em nome
da própria consumidora ou
p
elo titular do comprovante de endereço,
com firma reconhecida em cartório
,
sob pena de extinção da ação.

Após a manifestação da consumidora (ID 120988984)
, o
processo
fora extinto, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

No caso, vislumbra-se que a parte autora não trouxe
aos autos comprovante
de endereço pertencente seu.

Não obstante, dispõe o artigo 321 do Código de Processo Civil que verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do mesmo diploma processual determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, ante a ausência de documentos que entendo imprescindível para a propositura da ação, facultei ao requerente emendar a petição inicial, sob pena de extinção do feito.

A alegação de que juntou declaração de residência assinada por terceiros seria suficiente não pode prosperar, pois, infelizmente, idênticos documentos são fraudados diariamente para propositura de aventuras jurídicas contra operadoras de telefonia e instituições financeiras.

Este juízo não exige que o comprovante de endereço esteja necessariamente em nome da parte, mas nos casos de estar em
nome de terceiro, deverá juntar a declaração assinada por este
com firma reconhecida em cartório,
a fim de minimizar as chances de fraudes processuais.

É salutar lembrar que esta diligência é simples, podendo ser facilmente cumprida pela parte, não prosperando a alegação da parte de que este juízo estaria violando o princípio do livre acesso ao judiciário, em verdade, este juízo ao adotar medidas precavendo a propositura de ações depredatórias está assegurando o livre acesso ao judiciário daqueles que efetivamente precisam do judiciário.

Logo, se deixou a parte autora de emendar a inicial apresentando documento indispensável para o regular prosseguimento do processo, ônus que lhe competia, o indeferimento da petição inicial é
medida
que se impõe, segundo o comando do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Artigo 321 (...)

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição
inicial.”

Por tais considerações,
indefiro a petição inicial
, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, I, do mesmo Diploma Processual.

Transitada em julgado
, ARQUIVE-SE
o processo, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT.
”

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ZENAIDE DOS SANTOS CARVALHO BORGES
, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada,
a fim de que seja
afasta a obrigação imposta pelo juízo de origem
,
com a devolução
dos autos
à origem para
o regular processamento e julgamento.

Em contrarrazões (ID
121992480
), a Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022